Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-58.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Quotas e outras avenças - Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores julgada procedente – Intempestividade da contestação e reconvenção configurada – Revelia - Inaplicação do artigo 345, inciso IV do CPC de 2015 – Provas disponibilizadas nos autos que corroboram as alegações contidas na petição inicial, já abrigadas pela presunção

Ementa:
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Quotas e outras avenças - Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores julgada procedente – Intempestividade da contestação e reconvenção configurada – Revelia - Inaplicação do artigo 345, inciso IV do CPC de 2015 – Provas disponibilizadas nos autos que corroboram as alegações contidas na petição inicial, já abrigadas pela presunção relativa prevista na legislação processual vigente – Sentença mantida – Recurso desprovido.